Tribunal: TJBA
Processo: 0577352-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577352-03.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES (OAB:BA15684-A), EMANUELA POMPA LAPA (OAB:BA16906-A), JOAQUIM PINTO LAPA NETO (OAB:BA15659-A) APELADO: Milena Alves da Cunha Advogado(s): DAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA (OAB:BA42824-A), HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO (OAB:BA43794-A) ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE ALUNO. PROCESSO DISCIPLINAR. INSUBSISTENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELO DO RÉU. IMPROVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APELO DA AUTORA. PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações de n. 0577352-03.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR/BA e como apelado/apelante Milena Alves da Cunha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao apelo do réu e dar provimento ao apelo da autora nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada Relatora Relatora Procurador(a) de Justiça